Tribunal: TJES
Processo: 0078362-63.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0078362-63.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDOVAL FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
PENA-BASE
N
O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. CULPABILIDADE.
MODUS OPERANDI
QUE DEMONSTRA MAIOR PERICULOSIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Infere-se da sentença que
, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, o Juiz considerou desfavoráve
l
a
culpabilidade, considerando a quantidade de golpes efetuados contra a vítima
.

2.
A avaliação negativa merece ser mantida, pois o fato de o apelante ter efetuado 03 (três) golpes de faca contra a cabeça do ofendido é circunstância que desborda a periculosidade própria do tipo penal, e segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, o meio de consumação do delito pode demonstrar maior gravidade e justificar a negativação do vetor judicial da culpabilidade, como procedeu a Juíza de Direito. Precedentes do STJ e TJES.

3.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0078362-63.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDOVAL FRANCISCO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
SANDOVAL FRANCISCO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 323/325), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio privilegiado
(art. 121, caput, e § 1º, do CP),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

A defesa requer, em suas razões, a revisão da valoração atribuída à circunstância judicial da
culpabilidade
,
e
consequente redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal

(Id.
10052069
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 20/01/2010, na Rua Januária, Beco do Alemão, município de Vila Velha/ES, o ora apelante agrediu Jeferson Ferreira da Cunha com 03 (três) facadas na região da face, causando-lhe lesões que foram a causa efetiva de seu óbito.

Apurou-se que, na data dos fatos, réu e vítima
consumiram b
ebidas alcoólicas juntos
e acabaram discutindo, fato que culminou com
as
agressões.

A defesa
não se insurge quanto à
autoria

e

materialidade
, postulando, lado outro, pelo
redimensionamento da pena-base, fixada em 10 (dez) anos de reclusão, para o
mínimo legal
(06 anos de reclusão)
.

Infere-se da sentença que o
Juiz
, quando da análise dos vetores do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráve
l
a
c
ulpabilidade,
“
em

razão

da

localização

dos

golpes

desferidos
”

(
fl. 324
).

A
avaliação negativa merece ser mantida, pois
o fato de o apelante ter efetuado
03 (três)
golpes de faca contra a cabeça do ofendido é circunstância que desborda a periculosidade própria do tipo penal, e segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, o meio de consumação do delito pode demonstrar maior gravidade e justificar a negativação do vetor judicial da culpabilidade,
como procedeu a Juíza de Direito
.

Em semelhante
sentido, cito precedentes do C. STJ e deste TJES:
STJ.

AgRg no HC 686.905/MS,
Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 21/6/2022,
DJe de 27/6/2022;
TJES.

A
p.Crim.
0005273-78.2018.8.08.0050,
Relator:
Des. Eder Pontes da Silva,
2ª Câmara Criminal,
julgado

e

lido

em

17/6/2024
.

Desse modo,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10438148)
,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.